Tribunal: STF
Processo: Rcl 68155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I – Precedentes deste Supremo Tribunal Federal entendem pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares em razão de critérios geográficos.



    II- O critério estabelecido pela Universidade Federal do Maranhão, criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária desta Corte- é vedado pela Constituição da República de 1988.



    III – Agravo regimental desprovido.